Tribunal: TJMT
Processo: 1021956-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021956-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), PAMELA DE OLIVEIRA ZAROCHINSKI - CPF: 060.675.721-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA
-

ALEGAÇÃO DE IMPENHORA
B
ILIDADE -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - REDUÇÃO PARA 15% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito exequendo, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

2. No caso concreto, considerando o comprometimento dos rendimentos d
a
agravante com

despesas essenciais, a redução do percentual de penhora de 30% para
15
% mostra-se adequada e proporcional, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAMELA DE OLIVEIRA ZAROCHINSKI
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1001325-53.2023.8.11.0018
,
em trâmite na 1a Vara Cível de Juara/MT, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos da executada, ora agravante.

Alega, em síntese, que a decisão agravada ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

Narra que a sua condição de gestante agrava a sua situação de vulnerabilidade com a penhora de 30% de seu salário, comprometendo a sua subsistência e a do nascituro.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegalidade da penhora de salário com a declaração de impenhorabilidade integral de seus vencimentos, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A liminar postulada foi parcialmente deferida para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos da agravante para 15% (quinze por cento), até o julgamento final deste recurso (Id.
304525857
)

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
310893390
pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da ação na origem que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 1001325-53.2023.8.11.0018,
em trâmite na 1a Vara Cível de Juara/MT,

em
desfavor de
PAMELA DE OLIVEIRA ZAROCHINSKI
, aduzindo,

em síntese, que
a executada é associada da cooperativa exequente, tendo firmado, em 18/02/2022, a Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 3519623 de empréstimo na modalidade Confissão e renegociação de dívida no valor de R$ 10.458,63, em 36 parcelas mensais, com vencimento inicial em 17/03/2022 e final em 17/02/2025.

Em razão do inadimplemento é credora da executada da quantia líquida, certa e exigível de R$15.442,01.

A
pós
certos
trâmites
processua
is
e diante da ausência de pagamento espontâneo pel
a
executad
a,
em
06/06
/2025,
o juízo
a quo
deferiu a penhora de 30%

do salário d
a
executad
a.

Inconformada, recorre a executada, ora agravante.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da agravante e qual seria o percentual adequado para garantir tanto a efetividade da execução quanto a preservação do mínimo existencial do devedor.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
.

Contudo, a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa regra, permitindo a penhora parcial de
valores de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

Nesse sentido, no julgamento do
EREsp
1874222/DF, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "
é admissível a penhora de percentual dos vencimentos do devedor desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o respeito ao mínimo existencial
" (STJ,
EREsp
1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023,
DJe
24/05/2023).

Para tanto, devem ser preenchidos três requisitos: a) esgotamento dos meios ordinários de execução; b) inexistência de outros bens penhoráveis; e c) preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante demonstram que o percentual de 30% sobre o seu rendimento modesto
R$ 2.678,45 (Id. 176710687)
, considerando os gastos essenciais, pode efetivamente comprometer sua subsistência.

Por outro lado, não se pode desconsiderar o direito da parte exequente à satisfação de seu crédito, sendo necessário buscar um equilíbrio que atenda tanto à efetividade da execução quanto à proteção do mínimo existencial d
a
agravante.

Aliás, neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I – CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da Executada. Insurgência da parte Executada. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise sobre a possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria. III RAZÕES DE DECIDIR 3. Executada idosa que percebe benefício previdenciário em montante um pouco acima do
salário-mínimo. Relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga, desde que a penhora não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família. Princípio da efetividade da execução e desfecho único que também devem ser observados. Proporcionalidade. Redução da penhora para 20% dos proventos da Executada. Precedentes do E. STJ. IV DISPOSITIVO E TESE. 4. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tese de julgamento "Penhora de proventos de aposentadoria. Efetividade e menor onerosidade que devem embasar a execução tendo em conta a razoabilidade e a proporcionalidade". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21796149120248260000 São Paulo, Relator.: Corrêa
Patiño
, Data de Julgamento: 21/01/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO EM 15%. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais. Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)
.

Assim,
diante d
as particularidades do presente caso, entendo que a redução do percentual de penhora para
15
% dos rendimentos d
a
agravante configura medida proporcional e adequada, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial d
a
devedor
a
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

a
o recurso
para,
confirmando a decisão liminar
, reduzir
o percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante de 30%
(trinta por cento)
para
15%
(quinze por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025